Tribunal: TJSP
Processo: 2056381-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídios qualificado e tentado - Pedido de concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de justificar a soltura pretendida – Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2056381-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é paciente IAGO EVERTON DE
SOUZA, Impetrantes GUSTAVO DE ARAUJO GUARDA, WESLEY NIÉRI DE
CASTRO e GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056381-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15.222
2
Habeas Corpus no 2056381-96.2020.8.26.0000
Voto no 15.222
Habeas Corpus Homicídios qualificado e tentado -
Pedido de concessão de liberdade provisória -
Decisão que justifica suficientemente a custódia
cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos
para a sua manutenção - Pandemia de Covid-19 que
não tem o condão de justificar a soltura pretendida
Constrangimento ilegal não configurado - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Doutores
Gustavo Antonio Tavares do Amaral, Gustavo de Araújo Guarda e Wesley Nieri de Castro,
advogados, em favor de Iago Everton de Souza, preso preventivamente como suposto
infrator ao artigo 121, § 2o, II, III e IV e artigo 121, caput, c.c. o artigo 14, ambos do
Código Penal, visando por fim a constrangimento ilegal em tese cometido pela MMa Juíza
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim, que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente.
Sustentam, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva não
encerra fundamentação concreta, e que não subsistem motivos a justificar a custódia
excepcional, mormente porque o paciente é primário, possui residência fixa e exerce
ocupação lícita. Aduzem, ainda, que o paciente está custodiado em estabelecimento
prisional “precário” e superlotado (CDP de Americana), o que põe em risco a sua
integridade física, diante do atual estágio de disseminação do “Coronavírus” pelo mundo.
Pleiteia, pois, a revogação da custódia cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar, considerando as
recomendações internacionais da Organização Mundial de Saúde e a Recomendação no 62
do CNJ (fls. 01/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056381-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15.222
3
Denegada a medida liminar (fls. 136/138) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 140/141), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 144/150).
É o relatório.
Denega-se, efetivamente, a ordem impetrada, eis que inexistente, até aqui, o
constrangimento ilegal denunciado.
Depreende-se da denúncia, acostada as fls. 83/85, que o paciente, agindo com
animus necandi, matou José Eduardo Tavella, mediante disparos de arma de fogo, por
motivo fútil, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que
dificultou a defesa do ofendido. Consta, ademais, que o acusado, agindo com animus
necandi, ao matar José Eduardo Tavella, atingiu, mediante disparo de arma de fogo e por
erro na execução, Ícaro Roberto de Souza Bella, causando-lhe ferimentos. Narra a
incoativa que, no dia dos fatos, todos os envolvidos estavam em uma festa, com cerca de
trinta convidados. Em dado momento, ocorreu uma discussão de somenos importância
entre alguns participantes, dentre eles o paciente, que empurrou a testemunha Luciana e foi
contido pela vítima José Eduardo. Na sequência, o acusado dirigiu-se até o seu veículo e
muniu-se de uma arma de fogo, que trazia consigo, e ao voltar para a festa efetuou disparos
contra José Eduardo, com clara intenção homicida, atingindo-o fatalmente na região
frontal, bem como, por erro de execução, atingiu o antebraço da vítima Ícaro. Consumado
o ato criminoso, o paciente fugiu para lugar incerto, sendo preso apenas dez dias depois,
em virtude de cumprimento de mandado de prisão.
E é de se admitir, ao menos em tese, a determinação da prisão preventiva no
caso em voga, eis que processado por homicídios qualificado e tentado, o que sugere
periculosidade singular.
E, pela dinâmica narrada, são significativos e relevantes os indícios de
envolvimento do paciente na gravíssima ocorrência de homicídio, até porque apontado
pelas testemunhas como o autor do delito.
Presentes, então, dados sugestivos a propósito da realidade da imputação, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056381-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15.222
4
se tratando de delito obviamente comprometedor da paz coletiva e gerador de inequívoco
clamor público, claro que, em tais circunstâncias, a custódia cautelar não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal.
Ademais, nem socorreria a pretensão aqui deduzida, eventual primariedade do
paciente ou a existência de residência fixa e ocupação lícita, pois tais predicados não são
circunstâncias que obstam a custódia provisória, quando ocorrentes motivos que legitimam
a constrição do acusado.
E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem; a magistrada considerou haver
indícios suficientes acerca da existência do delito e de sua autoria para decretar a
segregação cautelar do paciente.
Destaca-se, no aspecto, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente (fls. 94/95): “Deve ser acatado o pedido de prisão preventiva do indiciado. Com
efeito, verifica-se, nos autos, que está comprovada a materialidade do crime de homicídio
qualificado circunstanciado e há indícios suficientes de que seja ele o seu autor. A prisão
preventiva, portanto, faz-se necessária para garantia da ordem pública, pois houve
repercussão do delito nessa cidade e em cidades vizinhas, diante da gravidade dos fatos.
Além disso, o indiciado aparenta ser pessoa periculosa, pois, em princípio, ceifou a vida
da vítima durante uma discussão ocorrida em uma confraternização de final de ano. Além
disso, a testemunha Liliane Marini declarou, às fls. 07, que o indiciado ameaçou de morte
as testemunhas presenciais, dizendo que se "abrissem o bico" iriam morrer, de modo que a
manutenção dele em liberdade poderá influenciar o ânimo destas, pelo temor de
represálias, sendo, também, imperiosa a prisão provisória por conveniência da instrução
criminal. Diante do exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVAde IAGO EVERTON DE SOUZA.”.
De igual modo, suficientemente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido
de revogação da prisão preventiva, consoante trecho também destacado a seguir:
“Considerando a falta de tempo hábil, porque faltam poucos minutos para o encerramento
do expediente e o fato de que, a partir do próximo dia útil, em razão da pandemia do
Covid-19, o fórum funcionará em regime de plantão, passo a proferir decisão sobre o
pedido de revogação da prisão preventiva, sem prévia manifestação do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056381-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15.222
5
O pedido não comporta deferimento, haja vista que não houve alteração da situação fática
que ensejou a decretação da prisão cautelar. O réu foi denunciado pela prática de um
homicídio qualificado e um homicídio simples tentado. Além de a prisão cautelar ser
imprescindível para a instrução processual, uma vez que testemunhas presenciais poderão
ser coagidas por ele, se estiver solto durante a instrução, também é necessária para a
garantia da aplicação da lei penal, já que o acusado permaneceu foragido por dez dias.
Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas diante da
gravidade do delito e da periculosidade do réu, que, de acordo com a denúncia, efetuou
disparo de arma de fogo em uma festa familiar com cerca de trinta e seis pessoas. Por
outro lado, diante das penas cominadas aos delitos, não há que se falar em
constrangimento ilegal por excesso de prazo. Portanto, indefiro o pedido de revogação da
prisão preventiva”.
Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a
exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir; não se
ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu, suficientemente fundamentados,
os decretos não transpiram ilegalidade.
Doutro turno, no que toca à pandemia causada pelo COVID-19, observa-se que
a Recomendação no 62, do CNJ, frise-se, desprovida de caráter vinculativo, não determina -
e nem poderia a irrestrita soltura de presos, mas tão somente recomenda a reapreciação
criteriosa das prisões cautelares em hipóteses específicas, dentre as quais não se encontra o
paciente, notadamente porque não comprovado que Iago, com apenas 24 anos de idade (fls.
46), ostente saúde debilitada, integre grupo de risco que propicie o contágio, tampouco
necessite de tratamento médico que não possa ser ministrado no estabelecimento prisional
em que inserido.
Ademais, como bem pontuou o preopinante, o plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, ressaltou a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar, não bastando a alegação genérica da superveniência da
pandemia para a concessão da liberdade provisória, ainda que reconhecido o “Estado de
Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário, no âmbito desta mesma ADPF.
Ressalte-se, por fim, inexistirem dados oficiais acerca de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056381-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15.222
6
contaminação generalizada nos presídios, sendo certo, ainda, que, segundo o noticiado, a
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo vem adotando medidas
articuladas voltadas à prevenção e ao enfrentamento do Covid-19 junto à população
carcerária, a reforçar que a pandemia, por si só, não pode justificar a concessão automática
e indiscriminada dos pedidos de liberdade.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como
reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.
MARCELO GORDO
Relator